Tribunal: TJMT
Processo: 1001536-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001536-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Periciais, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ELIAS GONCALVES DE MORAES - CPF: 420.050.001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO), ANA MARIA SANTANA BRITO DE OLIVEIRA SOARES - CPF: 019.223.981-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito constitucional e civil. Agravo de instrumento. Ação de reparação de danos materiais e morais. Conta individual do
pasep
. Ilegitimidade passiva. Competência da justiça estadual. Prescrição. Inversão do ônus da prova. Temas 1.150 e 1.300 do
stj
. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação indenizatória por alegada má gestão de conta vinculada ao PASEP, rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, indeferiu a prejudicial de prescrição e determinou a inversão do ônus da prova, com realização de perícia às expensas do réu.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na conta PASEP;

(
ii
) saber se a Justiça Estadual detém competência para julgar a ação;

(
iii
) saber se a pretensão autoral está prescrita à luz do Tema 1.150 do STJ;

(
iv
) saber se a distribuição do ônus da prova deve observar o Tema 1.300 do STJ.

III. Razões de decidir

3. Conforme o Tema 1.150/STJ, é legítima a presença do Banco do Brasil no polo passivo de ação que trata de falhas na operacionalização de contas do PASEP, por se tratar de prestação de serviço bancário.

4. A competência da Justiça Estadual é mantida, nos termos do art. 109, I, da CF/1988 e da Súmula 42 do STJ, por não haver interesse jurídico da União em lide contra sociedade de economia mista.

5. A aplicação da prescrição decenal deve observar o momento de ciência inequívoca do desfalque, conforme fixado no Tema 1.150/STJ, o que demanda dilação probatória, inviável em sede recursal antecipada.

6. A inversão genérica do ônus da prova afronta o Tema 1.300/STJ, que fixa distribuição conforme a natureza dos lançamentos questionados: cabendo ao autor a prova quanto a créditos não recebidos por folha ou conta; e ao banco, a comprovação de saques em espécie.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão operacional de contas do PASEP.

2. A Justiça Estadual é competente para julgar ações envolvendo sociedades de economia mista, ausente interesse jurídico da União.

3. A análise da prescrição exige prova da ciência inequívoca dos alegados desfalques, nos termos do Tema 1.150 do STJ.

4. A distribuição do ônus da prova deve observar o critério bifásico do Tema 1.300 do STJ, conforme a forma de saque ou repasse contestado.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 109, I, e 173, § 1o, II; CC/2002, art. 205; CPC/2015,
arts
. 373, I e II, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 13.09.2023,
DJe
21.09.2023 (Tema 1.150);

REsp 2.162.198/PE e REsp 2.162.323/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 13.12.2023,
DJe
18.12.2023 (Tema 1.300); Súmula n
.
42
.
TJMT, N.U 1007842-10.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 2a Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026; N.U 1041030-44.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026, DJE 04.02.2026; N.U 1052442-19.2020.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 27.01.2026; N.U 1001688-26.2025.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 21.01.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, irresignado com a decisão proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, nos autos da
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais
(n.
1017503-88.2024.8.11.0003
), ajuizada por
Elias Gonçalves de Moraes
.

O
decisum
rejeitou as preliminares de
ilegitimidade passiva
e de
incompetência da Justiça Estadual
arguidas pela instituição financeira, bem como
indeferiu a prejudicial de prescrição
e
deferiu a inversão do ônus da prova
, determinando o regular prosseguimento do feito, inclusive com a ordem de produção de
prova pericial contábil
a ser custeada pelo réu.

Em suas razões recursais
(ID 263944262)
, o agravante alega que atua apenas como agente operador do PASEP, sem poder de decisão sobre a gestão do fundo. Sustenta que a administração compete ao Conselho Diretor do PIS-PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional, e que, conforme a LC no 8/1970 e normas subsequentes, não interfere em índices de correção nem na gestão financeira dos ativos, limitando-se ao cumprimento das determinações superiores.

Sob esse prisma, defende sua ilegitimidade passiva
ad causam
, pugnando pela necessária inclusão da União Federal no polo passivo da lide. Como consequência lógica dessa premissa, suscita a incompetência absoluta da Justiça Estadual, invocando o art. 109, I, CF/88, para requerer o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

Aduz, ainda, que a pretensão autoral está prescrita, nos termos do Tema 1.150 do STJ, considerando que o prazo decenal deve ser contado da data em que o titular tomou ciência dos alegados desfalques, o que teria ocorrido há quase 20 anos, quando do saque dos valores.

S
ustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a impossibilidade de inversão do ônus da prova, argumentando que não há relação de consumo, mas mero vínculo estatutário, devendo ser aplicada a regra geral do art. 373, I, do CPC.

Ao final, requer: (a) o acolhimento da prejudicial de prescrição; (b) liminarmente, a concessão de tutela antecipada recursal para determinar a inclusão da União Federal no polo passivo e a remessa do feito à Justiça Federal ou, subsidiariamente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a eficácia da decisão agravada; (c) no mérito, o provimento do agravo de instrumento, com a cassação ou reforma da decisão do juízo
a quo
; e (d) o prequestionamento expresso de todos os dispositivos legais invocados, para fins de acesso às instâncias superiores.

O pedido de concessão de
efeito suspensivo
foi
deferido em parte

“para suspender os efeitos da decisão fustigada, nos termos deduzidos, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.”
(I
D
. 264677267).

Devidamente intimado, o agravado
não apresentou contrarrazões
, conforme certificado nos autos.

Posteriormente, o trâmite processual foi
suspenso
(I
D
277185361), em estrita observância à afetação dos
Recursos Especiais n
.
2.162.198/PE e 2.162.323/PE
pelo STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 1.300/STJ
), cuja controvérsia versava especificamente sobre o
ônus da prova
em demandas envolvendo contas do PASEP.

Sobrevindo o
julgamento definitivo do Tema 1.300
e o respectivo trânsito em julgado, as partes foram intimadas para manifestação acerca da aplicação do precedente vinculante, todavia,
mantiveram-se silentes
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I.1. Admissibilidade

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

O cerne da controvérsia reside em quatro questões fundamentais:

(i)
definir se o Banco do Brasil possui
legitimidade passiva
para figurar no polo passivo de ação que discute falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP;

(
ii
)
estabelecer se compete à
Justiça Estadual
ou à
Justiça Federal
o processamento da ação;

(
iii
)
verificar se ocorreu a
prescrição
da pretensão autoral, nos termos do
Tema 1.150 do STJ
;

(
iv
)
determinar se a distribuição do
ônus da prova
deve observar as diretrizes do
Tema 1.300 do STJ
.

Passo à análise.

I.
2
.
D
a legitimidade passiva do banco do brasil

A tese de
ilegitimidade passiva
sustentada pelo agravante funda-se na alegação de que atuaria como mero depositário e operador do PASEP, sem poder de decisão sobre a gestão do fundo, cabendo à União Federal
,
por meio do Conselho Diretor do PIS-PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional
,
a administração dos recursos e a definição dos índices de correção.

A tese
não merece prosperar
.

A questão foi definitivamente dirimida pela
1a Seção do Superior Tribunal de Justiça
, ao apreciar o
Tema 1.150
(REsp 1.895.936/TO e outros, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.09.2023), sob a sistemática dos recursos repetitivos, cuja eficácia vinculante se impõe a todos os órgãos jurisdicionais, nos termos do
art. 927, III, do CPC.

A
tese firmada
é peremptória ao estabelecer que a instituição financeira possui
legitimidade passiva
ad causam
sempre que a causa de pedir versar sobre
falhas na prestação do serviço bancário
. O precedente vinculante dispõe expressamente:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.”

O fundamento do precedente reside na distinção entre a
gestão normativa
do fundo
,
que efetivamente compete ao Conselho Diretor do PIS-PASEP e à Secretaria do Tesouro Nacional, no que tange à definição abstrata de índices de correção e políticas de investimento
,
e a
gestão operacional das contas individualizadas
, que incumbe ao Banco do Brasil enquanto agente pagador e depositário dos recursos.

A responsabilidade do Banco do Brasil, portanto, não decorre de eventual interferência nas políticas governamentais do fundo, mas da sua
condição de instituição financeira depositária
, a quem compete a
correta operacionalização e guarda dos valores
depositados nas contas individualizadas, incluindo a fiel aplicação dos rendimentos determinados pelo Conselho Diretor, a regular escrituração dos lançamentos e a segurança contra saques indevidos.

In
casu
, a petição inicial
não se restringe
a impugnar os critérios abstratos de correção monetária definidos governamentalmente. A narrativa do autor aponta para uma suposta
má gestão da sua conta individualizada
, consubstanciada na existência de
saldo inferior ao devido
, o que sugere a ocorrência de incorreções nos lançamentos, ausência de repasses ou saques não autorizados
,
hipóteses que se inserem, indubitavelmente, no âmbito da
prestação do serviço bancário
.

Tal cenário atrai a responsabilidade da instituição financeira depositária nos exatos termos do precedente obrigatório, sendo irrelevante, para fins de aferição da legitimidade, que o Banco do Brasil atue como mero agente operador, porquanto é precisamente essa
atuação operacional
que constitui o objeto da demanda.

Nesse sentido, recente julgado deste TJMT:

“O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação do serviço relativas à conta vinculada ao PASEP, conforme fixado no Tema 1150 do STJ. A constatação de diferenças no saldo da conta vinculada ao PASEP decorrentes da não aplicação correta de expurgos inflacionários caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos materiais.”

(TJMT – N.U 1007842-10.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28.01.2026)

“ “
1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por ação em que se discute alegada má gestão de conta individual vinculada ao PASEP, quando a controvérsia não envolve a definição dos índices de correção monetária fixados pelo Conselho Diretor.

2. Compete à Justiça Estadual processar e julgar demandas indenizatórias fundadas em suposta falha na prestação do serviço relacionada à administração de contas do PASEP.

3. A pretensão de ressarcimento por danos decorrentes de má gestão do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC, contado da ciência inequívoca do dano. Não se efetivando a prescrição no caso””

(N.U 1041030-44.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 04/02/2026)

Portanto,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
.

I.3
.
D
a competência da justiça estadual

Superada a questão da legitimidade, a análise da
competência jurisdicional
segue a mesma sorte.

O
agravante sustenta que, sendo o PASEP um fundo de natureza pública vinculado à União, a presença do interesse federal atrairia a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88. O argumento, contudo, confunde a natureza pública dos recursos do fundo com a natureza jurídica do ente que o operacionaliza
, categorias que não se equivalem para fins de fixação de competência.

A definição da competência
ratione personae
prevista no art. 109, I, da Constituição Federal é de
interpretação estrita
, contemplando exclusivamente a
União, suas autarquias e empresas públicas federais
. O rol é taxativo e não comporta ampliação por analogia.

O
Banco do Brasil
, constituído sob a forma de
sociedade de economia mista
, com personalidade jurídica de direito privado,
não figura no rol constitucional
que atrai a competência da Justiça Federal. Trata-se de entidade que, embora integrante da Administração Pública indireta, submete-se ao regime jurídico de direito privado no que concerne às suas relações obrigacionais com terceiros (
art. 173, §1o, II, CF/88
).

Aplica-se à espécie, portanto, o entendimento cristalizado na
Súmula 42 do STJ
:

“Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista.”

Não há
, na espécie,
interesse jurídico direto da União
que justifique o deslocamento da competência. A lide versa sobre a
responsabilidade civil contratual e extracontratual
do Banco do Brasil enquanto depositário e administrador operacional da conta individualizada do PASEP.

A União não integra a relação processual, não formulou pedido de intervenção e o resultado do julgamento não afeta diretamente o erário federal, porquanto a eventual condenação recairá sobre o patrimônio próprio da sociedade de economia mista.

A origem pública dos recursos do fundo PASEP
não tem o condão de alterar
a natureza jurídica do ente que o operacionaliza para fins de fixação de competência jurisdicional. Admitir o contrário significaria deslocar para a Justiça Federal toda e qualquer demanda envolvendo sociedades de economia mista que operem recursos públicos, o que subverteria a regra constitucional e a jurisprudência consolidada.

Nesse sentido, precedente deste Tribunal:

“Compete à Justiça Estadual julgar ações em que se discute prestação de serviço bancário por sociedade de economia mista, ausente a União no polo passivo.”
(TJMT – N.U 1052442-19.2020.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 27.01.2026)

Destarte, agiu com acerto o magistrado
a quo
ao rejeitar a preliminar de incompetência e manter o feito na Justiça Estadual.

Rejeito, portanto, a preliminar de incompetência
.

I.4
.
Da
p
rescrição

O agravante sustenta que a pretensão autoral está prescrita, considerando que o prazo decenal previsto no
Tema 1.150 do STJ
deve ser contado da data do saque dos valores, o que teria ocorrido há quase 20 anos. A tese demanda
análise cautelosa
.

Com efeito, o
Tema 1.150 do STJ
fixou, com eficácia vinculante, os parâmetros
prescreventes
aplicáveis às demandas envolvendo contas do PASEP:

“
ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e
iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”

A questão central reside, portanto, em definir
quando o autor tomou ciência
dos alegados desfalques. É precisamente neste ponto que a controvérsia se adensa.

O agravante argumenta que essa ciência ocorreu
no momento do saque
, há quase duas décadas, de modo que o prazo decenal já estaria amplamente superado. Contudo, essa afirmação constitui
matéria eminentemente fática
, que demanda análise probatória aprofundada e não pode ser resolvida em sede de cognição sumária.

O precedente vinculante é deliberadamente enfático ao exigir que o titular
“comprovadamente”
tenha tomado ciência dos desfalques. O advérbio não é acidental: traduz a adoção, pela Corte Superior, da
teoria da
actio
nata
subjetiva
, segundo a qual o prazo prescricional somente se inicia quando o titular tem
conhecimento inequívoco
da lesão ao seu direito, e não pela mera possibilidade abstrata de conhecê-la.

Não basta, portanto, presumir que, ao sacar valores do PASEP, o titular automaticamente teve ciência de eventuais irregularidades na gestão da conta ao longo de décadas. É perfeitamente plausível — e, em rigor, provável — que o autor, ao receber determinado valor,
não tivesse condições técnicas de aferir
, naquele momento, se os depósitos, correções e rendimentos haviam sido corretamente aplicados ao longo de anos de vínculo com o PASEP. A verificação de desfalques em contas dessa natureza exige conhecimento especializado que não se pode presumir do trabalhador comum.

A distinção é relevante: uma coisa é saber
quanto
se recebeu; outra, substancialmente diversa, é saber
se o valor recebido correspondia ao que era devido
. O mero recebimento de valores não implica, necessariamente, ciência de que tais valores estavam aquém do correto.

Nesse contexto, a análise da prescrição
não pode ser realizada de forma prematura
, sem o devido exame do conjunto probatório, especialmente considerando que:
(a)
o autor alega ter tomado ciência recentemente da defasagem;
(b)
não há nos autos prova documental inequívoca do momento da ciência; e
(c)
a matéria demanda instrução probatória adequada, cabendo ao juízo de origem, após a fase instrutória, aferir com base em elementos concretos o momento em que o titular efetivamente tomou ciência dos alegados desfalques.

Portanto,
rejeito a prejudicial de prescrição
, sem prejuízo de sua reavaliação após a instrução processual, quando o juízo de origem terá melhores condições de aferir, com base em provas concretas, o
dies a quo
do prazo prescricional.

I.5
.
D
a distribuição do ônus da prova – tema 1.300 do
STJ

A decisão agravada, além de rejeitar as preliminares, determinou a realização de
perícia contábil às expensas do Banco do Brasil
, com fundamento na
inversão do ônus da prova
. Este ponto merece análise detida à luz do fato superveniente consubstanciado no julgamento do
Tema 1.300 pelo STJ
.

A
1a Seção do Superior Tribunal de Justiça
, ao apreciar os REsp 2.162.198/PE e REsp 2.162.323/PE (Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.12.2023), fixou, sob a sistemática dos recursos repetitivos,
tese vinculante
que pacificou a controvérsia sobre a distribuição do ônus da prova em demandas do PASEP. O entendimento firmado
afasta a aplicação genérica da inversão do ônus da prova
ou da teoria da carga dinâmica, impondo uma
distinção baseada na modalidade de saque ou repasse questionada
.

Segundo a tese fixada:

“Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe:

a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, §1o, do CPC) do ônus da prova;

b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC.”

O precedente estabelece, com clareza, um
sistema dual de distribuição do ônus probatório
, calibrado conforme a natureza do lançamento impugnado. A lógica subjacente é de ordem pragmática e epistêmica: nos saques por crédito em conta ou por folha de pagamento, o participante tem acesso direto aos registros e extratos que demonstram a ausência de crédito, sendo-lhe razoavelmente exigível a comprovação do fato constitutivo de seu direito; nos saques em espécie realizados no caixa das agências, o controle documental é exclusivo do banco, que detém os comprovantes de pagamento e assinaturas, recaindo sobre ele o ônus de demonstrar a regularidade do saque.

Nessa ordem de ideias, a instrução probatória no juízo de origem
não pode prosseguir
com a imposição integral e indiscriminada do ônus financeiro e processual da prova ao Banco do Brasil, como determinado na decisão inicial de saneamento. A inversão genérica afronta frontalmente o precedente vinculante e viola o
art. 927, III, do CPC
.

É
imperativo
que o magistrado singular, ao conduzir a fase instrutória,
identifique a natureza dos lançamentos questionados
pelo autor, para correta distribuição do ônus da prova:

(a)
se a pretensão do agravado
fundar-se
na
ausência de repasse de valores
que deveriam ter sido creditados em conta ou folha de pagamento (
PASEP-FOPAG
),
a ele incumbirá a comprovação
da ausência do crédito, por se tratar de fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC);

(b)
por outro lado, se a impugnação recair sobre
saques em espécie não reconhecidos
, realizados diretamente no caixa das agências, recairá sobre o
Banco do Brasil o dever de apresentar
os respectivos comprovantes de pagamento, por se tratar de fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC).

A propósito, recentíssimo julgado deste T
ribunal de Justiça
:

“A distribuição do ônus da prova, por sua vez, deve observar o disposto no Tema 1.300 do STJ, segundo o qual: ‘Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, §1o, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do
direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC’.”

(TJMT – N.U 1001688-26.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 21.01.2026)

Portanto, a
imposição genérica da perícia contábil às expensas do r
equerido
afronta o entendimento consolidado
, sendo necessária a
identificação da natureza específica dos lançamentos questionados
para correta distribuição do ônus da prova.

I
I
. DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento na legislação regente e em estrita observância aos precedentes vinculantes firmados nos
Temas 1.150 e 1.300 do STJ
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A., mantendo
incólume
a decisão interlocutória.

DETERMINO
, por força da eficácia vinculante dos precedentes qualificados, que o
Juízo de origem adeque a fase de instrução probatória
às diretrizes do
Tema 1.300 do STJ
, distribuindo o ônus da prova de acordo com a
modalidade de saque ou repasse especificamente impugnada
pela parte autora
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026